Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Acidente em escola classe. Queda de trave de quadra de esportes. Fratura exposta em membro inferior. Dano moral configurado. Quantum.
1. É dever do Estado de zelar pela integridade física dos alunos durante o período em que estão sob sua supervisão.
2. Inegável o dano moral ante a ocorrência de acidente grave causado pela queda de estrutura da quadra de esportes, resultando em fratura exposta e necessidade de procedimento cirúrgico, com longo período de recuperação.

3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.